Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713045-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACKELINE RIOS CAMARA RECORRIDO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Isso porque, diante do teor da petição de ID 29724435 e do documento de ID 29724436, verifica-se que o juízo de origem revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à recorrente em 21/9/2021. Consoante a dicção do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a revogação do benefício opera efeitos retroativos e a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar. A par disso, o recurso especial foi interposto após a revogação do beneplácito, em 22/9/2021. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024